Tribunal: TJMT
Processo: 1066842-85.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066842-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTA FLAVIA DE MATOS ANTUNES PAES TEIXEIRA - CPF: 013.533.691-02 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 316.770.648-11 (RECORRENTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066842-85.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066842-85.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira

Recorrida
:
Lojas Renner S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. USO DO CARTÃO FÍSICO. FALTA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO EXTRAVIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor da administradora de cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a administradora de cartão deve ser responsabilizada por transações realizadas com cartão extraviado, com uso do cartão físico, sem comunicação imediata da perda pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A transação impugnada foi realizada com o cartão físico da consumidora e, possivelmente, por meio de tecnologia de pagamento por aproximação, que exige cautela redobrada do usuário.

5.

A comunicação do extravio foi realizada dois dias após as transações, o que caracteriza conduta negligente da consumidora e impede o acionamento tempestivo dos protocolos de segurança pela empresa requerida.

6.

Não há nos autos indícios de falha na prestação de serviço ou prova de que as transações foram realizadas mediante fraude imputável ao banco, ônus que cabia à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de cartão não responde por transações realizadas com cartão físico extraviado quando há comunicação tardia do extravio pelo consumidor.

2.

A ausência de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar, sendo aplicável a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

3.

Compete ao consumidor demonstrar, minimamente, a ocorrência de fraude, sob pena de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, inciso II; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1066402-60.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 24.10.2024. TJMT, Recurso Inominado Cível n.º
N.U 1051941-15.2025.8.11.0001
,
Terceira Turma Recursal, rel. Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066842-85.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066842-85.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira

Recorrida
:
Lojas Renner S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.
342509378
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

342509379): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(
Id.

342509383
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066842-85.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066842-85.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira

Recorrida
:
Lojas Renner S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença proferida na presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Roberta Flávia de Matos Antunes Paes Teixeira e Marcos José da Silva Teixeira
em face
Lojas Renner S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que os autores são clientes titulares de cartões de crédito emitidos pela empresa recorrida, sendo que, em 19/03/2025, tiveram seus cartões furtados, ocasião em que foram realizadas diversas movimentações financeiras, totalizando, em nome da autora, o montante de R$729,04(setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos) e, em nome do autor, o valor de R$269,75(duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Alegam que não reconhecem as referidas transações.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta que
não houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que a recorrente somente comunicou sobre o furto dos cartões ao banco em 07/04/2025, sendo que apenas a partir dessa comunicação caberia à instituição adotar o bloqueio da conta e implementar os protocolos de segurança cabíveis.

Registre-se que a transação impugnada ocorreu mediante o uso de cartão físico. Além disso, como é público e notório, atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, ou seja, pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que os consumidores tenham cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso e, se for extraviado/furtado, deve comunicar imediatamente à instituição financeira.

Ressalta-se que não foi juntada aos autos comprovação de contato imediato com a parte recorrida, tendo sido apresentada apenas uma captura de suposto contato, desprovida de data que permita identificar a comunicação tempestiva. A empresa recorrida, por sua vez, apresentou telas sistêmicas que demonstram o bloqueio dos cartões quando solicitado.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da recorrida,
considerando que esta realizou o cancelamento dos cartões de crédito quando lhe foi solicitado
, sendo o prejuízo culpa exclusiva dos recorrentes, tendo em vista que a transação foi realizada com utilização do “plástico” entregue aos consumidores.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrida impugna compra em sua fatura, no entanto, realizadas com cartão magnético e senha pessoal.

2. Ausência de elementos mínimos indicativos da fraude alegada, ônus incluso nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Inexistência de falha na prestação de serviços.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066402-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações não reconhecidas, realizadas por terceiros após o furto de seu cartão de crédito. A recorrente alegou falha na prestação do serviço, enquanto a instituição financeira defendeu a regularidade das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas antes da comunicação do furto; e (ii) verificar se a situação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, conforme exige o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4. A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado somente se inicia após a comunicação formal do fato pelo consumidor, momento em que nasce o dever de bloqueio imediato do meio de pagamento.

5. O boletim de ocorrência demonstra que o furto ocorreu em 07/02/2025, mas o registro e a comunicação formal ocorreram apenas em 17/02/2025, lapso temporal que afasta a falha na prestação do serviço, pois as transações impugnadas foram anteriores ao comunicado.

6. As operações contestadas foram presenciais, realizadas com o uso de chip e senha pessoal, o que gera presunção de legitimidade e indica ausência de falha do sistema de segurança da instituição financeira.

7. O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha é do titular, incumbindo-lhe adotar medidas imediatas de bloqueio em caso de furto ou extravio.

8. Inexistindo ato ilícito da instituição financeira, tampouco negativação indevida ou recusa injustificada de estorno após a comunicação do fato, não há dano moral indenizável. Os transtornos suportados decorrem do próprio furto, e não de conduta abusiva da ré.

9. A sentença de improcedência examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não responde por transações realizadas antes da comunicação formal do furto ou extravio do cartão.

2. O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha pessoal é do titular.

3. A realização de compras presenciais com chip e senha gera presunção de legitimidade das operações.

4. A ausência de falha do serviço e de conduta abusiva afasta o dano moral.

(N.U 1051941-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva dos consumidoraes, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da recorrida pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026